Tribunal: TJBA
Processo: 8004304-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004304-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELLA RODRIGUES LEMOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO IRREGULAR DE JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário e urgente, respaldado por indicação médica de profissional credenciado, constitui prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

2.

A instauração da junta médica em desconformidade com a RN 424/2017 da ANS, especialmente pela ausência de participação do médico assistente, afasta a validade do parecer desempatador.

3.

Caracterizado o dano moral, é devida a manutenção do valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

5. Recursos conhecidos. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação de ambas as partes, nos autos do processo
8004304-82.2023.8.05.0001
, sendo apelante e apelados reciprocamente
DANIELLA RODRIGUES LEMOS e OUTROS e, BRADESCO SAÚDE S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
para ambos os recursos de apelação,
amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA